Tribunal: TJSP
Processo: 1003256-38.2018.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendido pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003256-38.2018.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que é embargante ANA
RITA DO REGO ERNANDES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003256-38.2018.8.26.0022/50000 -Voto no
2
VOTO No: 32857 - Digital
EDEC.No: 1003256-38.2018.8.26.0022/50000
COMARCA: Amparo (1a Vara Cível)
EBTE. : Ana Rita do Rego Ernandes (apelada, autora)
EBDO. : “Banco do Brasil S.A.” (apelante, réu)
Embargos de declaração Inexistência de omissão ou contradição
a ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes que
foram enfrentados de forma nítida Contradição, ademais, que
deve ser interna ao julgado - Pretendido pela embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo do banco réu (fls. 335/339
dos autos principais).
Sustenta a embargante, autora da ação, em síntese, que: contratou
apenas um empréstimo de R$ 5.000,00; o banco réu, ora embargado, não comprovou a
liberação do valor de R$ 34.609,11 em sua conta; ficou patente a irregularidade da
cobrança, bem como a ocorrência de dano; houve omissão e contradição no acórdão quanto
à cobrança de R$ 805,78, relativa ao empréstimo de R$ 34.609,11, cuja contratação não foi
comprovada; o acordão contrariou os arts. 14 e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor; é necessária a complementação do julgado, a fim de que sejam sanados os
vícios apontados e para que sejam consignados os dispositivos citados; o acordão deve ser
modificado; deve ser negado provimento ao recurso do banco embargado (fls. 1/6)
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento à apelação do banco
embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 269/308 dos autos
principais), assim como nas contrarrazões (fls. 313/324 dos autos principais).
Ficaram nítidos os motivos pelos quais se reconheceu que a
embargante realizou o empréstimo que deu ensejo aos descontos no valor de R$ 805,78 em
sua folha de pagamento (fl. 4).
Constou do voto condutor que:
“Embora não tenha apresentado o contrato assinado pela autora (fl.
3), o banco réu, na fase de defesa, juntou cópia física da operação
realizada pela autora por meio do terminal de autoatendimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003256-38.2018.8.26.0022/50000 -Voto no
3
198/201).
Comprovou o banco réu que o valor de R$ 805,78, que passou a ser
descontado na folha de pagamento da autora a partir de janeiro de
2014 (fl. 14), referente ao contrato 'BB Renovação Consignação' no
822927471, no montante de R$ 34.609,11 (fls. 192, 198), serviu para
liquidar os contratos de empréstimo nos 808285685, 815445756 e
820036149, firmados pela autora, respectivamente, em 13.2.2013,
11.6.2013 e 12.9.2013 (fls. 195/197), tendo o restante do crédito, R$
5.000,00, sido disponibilizado na conta corrente de sua titularidade
(fl. 160).
Ao se manifestar sobre a defesa apresentada pelo banco réu, a autora
não negou ter celebrado os contratos anteriores, tampouco indicou a
forma de quitação desses contratos (fls. 237/243).
Ora, a existência de contratos de empréstimo anteriores não
adimplidos pela autora, a contratação de nova operação de crédito
para liquidá-los, a disponibilização do restante do valor em sua conta
corrente, constituem circunstâncias que destoam da alegação de
fraude ou da inexigibilidade do débito.
Reforçando a ilação de que a autora contraiu o empréstimo 'BB
Renovação Consignação' no 822927471 para refinanciamento de
débitos anteriores, o extrato de sua conta corrente referente ao mês
de novembro de 2013 revelou que eram descontadas parcelas no
valor de R$ 127,12, R$ 630,86 e R$ 212,11 (fl. 160), correspondente
ao valor dos contratos de nos 808285685, 815445756 e 820036149
(fls. 195/197).
Ademais, infere-se dos extratos da conta corrente juntados que, após
a celebração do contrato 'BB Renovação Consignação' no
822927471, as parcelas relativas aos contratos liquidados, nos
valores de R$ 127,12, R$ 630,86 e R$ 212,11, deixaram de ser
descontadas (fls. 161/183).
Tendo sido parte do valor emprestado utilizado para refinanciar
contratos anteriores (fls. 192, 195/197), parte dele disponibilizada na
conta corrente de titularidade da autora (fl. 160), inviável reconhecer-
se
a
invalidade
do
contrato
discutido
(fls.
198/201),
conseguintemente, a ilegitimidade dos descontos efetuados em sua
folha de pagamento (fls. 14/72).
Diminuindo a plausibilidade da negativa de contratação do ventilado
contrato, há de se realçar que a autora ajuizou esta ação em
29.10.2018 (fl. 1), mais de quatro anos depois do desconto da
primeira parcela, com vencimento em 5.1.2014 (fl. 14), e da
disponibilização de parte do crédito em sua conta corrente, ocorrida
em 8.11.2013 (fl. 160).
Acrescente-se que, na correspondência enviada pela autora ao banco
réu em 11.10.2016 (fl. 72), não houve qualquer insurgência contra os
descontos que estavam sendo realizados em sua folha de pagamento,
mas apenas pedido de apresentação do contrato” (fls. 338/339 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003256-38.2018.8.26.0022/50000 -Voto no
4
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fl. 6).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art. 1.022
e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que possam,
em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta
com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação
de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1o IV],
mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)”
(“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Afora isso, a contradição suscetível de ser afastada por meio dos
embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na hipótese
vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição deve
ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão,
não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed., São Paulo:
Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que a
turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em análise.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator